Tribunal: TJDFT
Processo: 0740571-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740571-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RENATO COSTA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Considerando a juntada da resposta do Agravante de ID 42549503, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator